Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, sustenta que é coerente a versão apresentada pelo réu no sentido de que ele não tinha consciência a respeito da ilicitude do objeto, acrescentando que inexistem elementos suficientes aptos à sua responsabilização pelo crime descrito na denúncia. Defende, ainda, que a imposição do regime semiaberto se mostra equivocada, ante a ausência de motivação idônea para tanto. Em razão disso, requer a reforma da sentença para que ele seja absolvido e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
2. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece.Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, por meio das Ocorrências Policiais no 15373/2022-15a DP e no 4428/2022 18a DPDF; Auto de Apresentação e Apreensão 680/202 (ID 150743560); Termo de Restituição 34/2023 (ID 150743562); e pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Ao ser ouvida na fase judicial, a testemunha policial RAFAEL VARELLA BARCA RIBEIRO afirmou que, durante a abordagem do réu, este declarou ter adquirido o aparelho celular por R$ 400,00 de uma pessoa que residia em seu condomínio. Disse que o acusado não deu informações sobre Douglas. Nota-se, assim, que apesar de o recorrente residir no mesmo condomínio do suposto vendedor Douglas, aquele não forneceu o endereço nem qualquer dado deste, a fim de que fosse possível identificá-lo, bem como confirmar a sua versão dos fatos.
7. Ademais, verifica-se que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, não se cercando de cuidados básicos como, por exemplo, a exigência de recibo ou nota fiscal do produto.
8. Convém ressaltar que, no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, “consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a sua absolvição.
9. No que tange ao regime prisional, cumpre ressaltar ser plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Desta feita, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena, consoante art. 33 do Código Penal.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.